Tribunal: STF
Processo: HC 183157
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 568.259, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 21.10.2019 – foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, VI, c/c § 2º-A, I, do Código Penal.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 568.259, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (...) sugere a reavaliação da prisão provisória de pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam em ocupação superior à capacidade, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, bem como, das prisões provisórias decretadas em face de pessoas idosas, como é o caso do Paciente, consoante o artigo 4º, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do documento”. Além disso, afirma que “o presente writ não se baseia exclusivamente na recomendação, mas também no direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “O Paciente é idoso, nascido em 25/12/1959, fazendo parte do grupo de risco do coronavírus”. Alega, ainda, que o acionante “é primário, ostenta bons antecedentes e inexistem outros inquéritos ou processos criminais em curso dirigidos contra a sua pessoa”. Por fim, alega que, “caso haja contaminação no Presídio Regional de Blumenau, haverá infecção generalizada em virtude da superação – em dobro – das vagas e evidente falta de estrutura física e médica para o eventual tratamento dos presos”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado “o julgamento do habeas corpus nº 5006211-26.2020.8.24.0000 pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Inicialmente, registro que o tema veiculado na impetração não foi decidido pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias, na linha dos reiterados pronunciamentos desta Corte. 
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. A hipótese é de paciente preso por crime de homicídio qualificado. Narra a denúncia que o acionante manteve um relacionamento amoroso com a vítima “por aproximadamente 4 (quatro) meses – entre o período de março a julho de 2019 –, sendo que, desde o fim do relacionamento, o imputado passou a manifestar ciúmes excessivos e a perseguir a ofendida (…). Com vontade de matar, o imputado (…), munido com instrumento pérfuro-cortante, desferiu diversos golpes no pescoço (região cervical), tórax, ombro e mãos da vítima que, por sua natureza e gravidade, lhe causaram choque hipovolêmico, causa eficiente e determinante da morte”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
          Relator